Tribunal: STF
Processo: RE 1390350
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR à LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À LEI ESTADUAL – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



     I) Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    II) No entanto, deve ser procedente a pretensão da autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 



    III) Recurso conhecido e parcialmente provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “continua divergindo da repercussão geral reconhecida no RE 1.278.713/MS, na medida em que julga parcialmente procedente o pedido de equiparação (para proferir uma condenação em relação ao período posterior à vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece ser provido. 



    No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o STF fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, tem a seguinte redação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser determinado pelo Poder Judiciário apenas com base no princípio da isonomia. 



    Não obstante, o acórdão recorrido determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Confira-se trecho pertinente da decisão:



    “ [...]



    Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia. Posto isso, constatada flagrante dissonância de tratamento entre dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão pelo reconhecimento do desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos. 



    III. Diante de tais considerações, exercendo o juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para, pelos fundamentos aqui invocados, reformar a sentença para declarar o direito da autora apelada à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016).



    [...]”



    A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28.03.2022; e Rcl 50.873 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 23.05.2022, cuja ementa ora transcrevo:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator